Tribunal: TJMT
Processo: 1032712-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032712-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 845.583.261-49 (AGRAVANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVANTE), CARRETEL FILMES LTDA - CNPJ: 00.532.224/0001-44 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO BROTTO - CPF: 020.520.499-67 (ADVOGADO), VINICIUS MORO CONQUE - CPF: 963.405.179-00 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO MESMO ÓRGÃO COLEGIADO. MULTA APLICADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Julio Domingos de Campos Neto contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, reconhecendo a preclusão consumativa quanto às matérias suscitadas. A parte agravante pretende o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, sustentando argumentos relativos à tempestividade, vícios processuais e quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade de agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, com fundamento no art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC prevê o cabimento do agravo interno apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admissível seu manejo contra decisões colegiadas.

A interposição de agravo interno contra acórdão revela erro grosseiro, porquanto a decisão já foi exarada por órgão colegiado, esgotando-se a possibilidade de reexame interno pela mesma instância.

A insurgência contra acórdão deve observar as vias recursais cabíveis ao caso, como embargos de declaração, recurso especial ou recurso extraordinário, a depender da matéria e do vício alegado.

O uso inadequado do agravo interno enseja o não conhecimento do recurso e a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, por manifesta impropriedade da via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão, por ausência de previsão legal e manifesta inadequação da via recursal.

A interposição de recurso incabível contra decisão colegiada enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, contra acórdão proferido por esta Câmara, que
não conheceu
o seu recurso de agravo de instrumento, cujo acórdão restou assim exarado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nova exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reiterando argumentos anteriormente suscitados e já decididos pelo juízo de primeiro grau. O recurso impugna questões relativas a fraude processual e erro de competência, as quais já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto pelos executados é tempestivo, considerando a ocorrência de preclusão consumativa sobre as matérias nele suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, especialmente quando não impugnadas no momento processual adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões de ordem pública, ainda que não sujeitas à preclusão temporal, podem ser atingidas pela preclusão consumativa e lógica quando não oportunamente impugnadas.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão anterior implica o esgotamento da possibilidade de rediscutir a matéria, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.

O prazo para a impugnação de questões como inexequibilidade do título, excesso de execução e incompetência do juízo é de 15 dias após o prazo para pagamento voluntário, conforme artigo 525, §1o, do CPC, o que não foi observado pelos agravantes.

Diante da intempestividade do recurso, sua inadmissibilidade se impõe, garantindo a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matérias já decididas quando a parte não interpõe o recurso cabível no momento processual adequado.

Questões de ordem pública podem ser atingidas pela preclusão consumativa e lógica se não forem oportunamente impugnadas.

O Agravo Interno tem como objeto a decisão de id. 283105853 que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

Os Agravantes pleiteiam o provimento do Agravo Interno para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, com base nos argumentos de tempestividade, fraude processual, erro de competência, inobservância do Princípio do Juiz Natural e quitação do débito.

Contrarrazões no id. 289412388. Preliminar de Inadmissibilidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o disposto no art. 1.021 do CPC,
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Dessa forma, o recurso de agravo interno, conforme a sistemática processual vigente, é restrito a impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator de um processo. Sua finalidade precípua é submeter a questão ao crivo do órgão colegiado, permitindo uma reanálise da matéria por um corpo de julgadores.

Contudo, é crucial destacar que seu manejo contra um acórdão – decisão já proferida por um Colegiado – revela-se manifestamente incabível.

A natureza colegiada do acórdão pressupõe que a matéria já foi amplamente debatida e decidida por múltiplos julgadores, esgotando-se, em tese, a possibilidade de revisão interna por meio de agravo interno.

As alegações apresentadas pela parte agravante, embora legítimas em seu contexto, não alteram a impropriedade da via eleita.

Insistir no agravo interno contra um acórdão desvirtua a lógica recursal e denota um erro grosseiro na aplicação do instrumental processual, o que invariavelmente leva ao não conhecimento do recurso.

A via adequada para insurgir-se contra um acórdão seria, a depender do caso e da matéria, um recurso para instâncias superiores, como o recurso especial ou extraordinário, ou mesmo embargos de declaração se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Conclusão

Diante dessas considerações, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
do recurso
.

Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada uma multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025